Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730307-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO AGRAVADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA, MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) que seja CONHECIDO e, primeiramente outorgado o efeito suspensivo da decisão agravada, e que no mérito seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para cassar definitivamente a sentença de primeiro grau, e assim reconhecer e outorgar a condição de BEM DE FAMÍLIA ao imóvel de propriedade dos AGRAVANTE representado pelo apartamento no 310, do Bloco "G", do SHCSW 305, desta capital, com área privativa de 104,80 m2, com uma vaga de garagem vinculada, de no 016, objeto da Matrícula n.o 123.332 do Cartório do 1o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, e por consequência seja declarada sua IMPENHORABILIDADE nos termos da Lei, conforme delineado no presente recurso de apelação A liminar em agravo de instrumento demanda prova pré-constituída, razão pela qual o agravante precisa comprovar que o imóvel objeto da penhora reúne as condições de bem de família, sob pena de indeferimento. Não verifico na hipótese, na esteira da decisão do Juízo de origem, a prova da existência do bem de família, que exige caraterísticas específicas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022